Tribunal: TJSP
Processo: 1027436-88.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
r Federal no 51/85, detendo direito a proventos integrais e à paridade remuneratória. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso de apelação improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1027436-88.2019.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
Policial Civil ativa (Escrivã de Polícia). Mandado de Segurança objetivando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade remuneratória com o pessoal da ativa. Sentença que concedeu a segurança. Recurso da Fazenda Estadual e da SPPREV buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Solução que se conforma ao decidido pela Turma Especial desta Corte no

Ementa:
Policial Civil ativa (Escrivã de Polícia). Mandado de Segurança objetivando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade remuneratória com o pessoal da ativa. Sentença que concedeu a segurança. Recurso da Fazenda Estadual e da SPPREV buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Solução que se conforma ao decidido pela Turma Especial desta Corte no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000. Impetrante que preenche todos os requisitos da legislação na qual embasa o pedido. Situação da impetrante que se amolda ao artigo 40, § 4o, inciso II, da CF (na redação da E.C. no 47/05), bem assim aos requisitos da Lei Complementar Federal no 51/85, detendo direito a proventos integrais e à paridade remuneratória. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso de apelação improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082384
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027436-88.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada PATRICIA
APARECIDA SOARES JUNQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos oficial e voluntário, o primeiro tido por interposto. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027436-88.2019.8.26.0053 -Voto no 42.103.
2
VOTO No 42.103
APELAÇÃO No 1027436-88.2019.8.26.0053, de São Paulo
APELANTES: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV e ESTADO DE SÃO
PAULO”
APELADA: PATRICIA APARECIDA SOARES JUNQUEIRA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: LUIS MANOEL FONSECA PIRES
Policial Civil ativa (Escrivã de Polícia). Mandado de Segurança
objetivando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial,
com integralidade e paridade remuneratória com o pessoal da ativa.
Sentença que concedeu a segurança. Recurso da Fazenda Estadual
e da SPPREV buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade.
Solução que se conforma ao decidido pela Turma Especial desta
Corte no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0007951-21.2018.8.26.0000. Impetrante que preenche todos os
requisitos da legislação na qual embasa o pedido. Situação da
impetrante que se amolda ao artigo 40, § 4o, inciso II, da CF (na
redação da E.C. no 47/05), bem assim aos requisitos da Lei
Complementar Federal no 51/85, detendo direito a proventos
integrais
e
à
paridade
remuneratória.
Reexame
necessário,
considerado interposto, e recurso de apelação improvidos.
I.
Mandado de Segurança impetrado por PATRICIA
APARECIDA SOARES JUNQUEIRA, “Escrivã de Polícia
Classe Especial”, contra ato
atribuído ao Sr. Diretor da Divisão de Administração de Pessoal da Polícia Civil DAP e do
Sr. Presidente da São Paulo Previdência SPPREV, objetivando a concessão do direito à
aposentadoria especial voluntária, nos termos do art. 40, § 4o, inciso II, da Constituição
Federal e das Leis Complementares Federais nos 51/85 e 144/14, com integralidade e
paridade remuneratória com o pessoal da ativa, tendo em vista que conta com mais de 25
(vinte e cinco) anos de contribuição em atividade estritamente policial, tendo ingressado no
serviço público anteriormente à Emenda Constitucional no 20/98.
Indeferida a liminar (fls. 46/48), a r. sentença de fls. 136/139, de relatório
adicionalmente adotado, concedeu a segurança, para “reconhecer o direito à aposentadoria
pela LC no 51/85, com proventos integrais, correspondentes á totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria e à paridade de reajustes destes,
considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos art. 6o, parágrafo único
e art. 7o da Emenda Constitucional no 41/03. As custas processuais, se apuradas, devem ser
suportadas pela pessoa jurídica vinculada à autoridade impetrada.” (fls. 139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027436-88.2019.8.26.0053 -Voto no 42.103.
3
Sobreveio apelação conjunta da São Paulo Previdência e da Fazenda
Estadual. Nas razões de fls. 147/163, postulam, inicialmente, a suspensão do processo até o
trânsito em julgado do Acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000, em virtude do que determinam o artigo 987 do
CPC e o artigo 271-A do Regimento Interno desta Corte. Em caráter preliminar, assinalam
que “os precedentes firmados na ADI 3817 e no RE 567.110/AC não possuem relação com o
presente caso, pois dizem respeito somente à recepção da Lei Complementar no 51/1985
pela Constituição Federal de 1988.” (fls. 151). Quanto ao mérito, buscam a reforma do
julgado, alegando em suma que: a) a partir da EC no 41/03, os proventos devem ser
calculados nos termos do artigo 40, §§ 3o e 17, da Constituição Federal e com base na Lei no
10.887/04, que dispõe sobre a aplicação de disposições da EC no 41/03, e dá outras
providências; b) “a opção pela aposentadoria especial sem o requisito de idade mínima
necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como
as previstas no artigo 6o da Emenda Constitucional no 41/03 e no artigo 3o da EC no 47/05.”
(fls. 156); c) o STF “reconheceu a existência de repercussão geral ao RE 1.162.672/SP Tema
1.019, em que se discute o direito de servidor público que exerça atividades de risco de
obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas
Constitucionais nos 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com
base na integralidade e na paridade” (fls. 162). O recurso foi respondido a fls. 170/173,
subindo os autos. Este, em síntese, o relatório.
II.
Por primeiro, considera-se interposto o recurso oficial,
nos termos do art. 14 § 1o, da Lei federal no 12.016/09. A ele e ao recurso voluntário, negam
provimento.
Anote-se, de início, não haver necessidade de se aguardar o trânsito em
julgado do Acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Nos
termos do parágrafo único do artigo 980 do Código de Processo Civil, superado o prazo de
um ano, contado da admissão do IRDR, “cessa a suspensão dos processos prevista no artigo
982,
salvo
decisão
fundamentada
do
relator
em
sentido
contrário”. No processo
0007951-21.2018.8.26.0000, o Incidente foi admitido por v. Aresto proferido em 29.06.2018.
Já transcorrido, portanto, o prazo previsto no art. 980, “caput”, do CPC. O artigo 982, § 5o, do
CPC, deve ter sua interpretação conjugada com a do aludido artigo 980. Nem parece haver
sentido em que, cessada a suspensão caso o incidente não tenha sido julgado dentro de um
ano, aquela suspensão se prolongue caso, ao contrário, o incidente tenha sido apreciado e
julgado antes do decurso de um ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027436-88.2019.8.26.0053 -Voto no 42.103.
4
Nesse diapasão tem se pronunciado o STJ a propósito de situações
assemelhadas: “É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação Do paradigma
firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral, conforme reiterado
entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 731171 / SP, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL 2015/0146586-7, rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. em 25/09/2018). “2. É firme
a orientação desta Corte de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação
do paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral. Precedentes:
EDcl no REsp. 1.087.406/CE, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 28.11.2017;
EDcl nos EDcl no AgRg no REsp. 1.154.221/RS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
DJe 24.11.2017; AgR no RE 1.055.550, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 13.10.2017; AgR no
RE 1.035.126, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 20.10.2017; AgR no RE 1.065.205, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, DJe 4.10.2017.” (STJ, AgInt no REsp 1702707-PR, Primeira Turma, j.
22.05.2018, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).
A impetrante é servidora pública estadual ativa ocupante do cargo de “Escrivão
de Polícia
Classe Especial”, e busca neste “mandamus” seja-lhe garantido direito à
aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória com o pessoal da
ativa, uma vez que ingressou no serviço público anteriormente à Emenda Constitucional no
20/98 e possui todos os requisitos para a obtenção da aposentadoria nas condições
desejadas.
Segundo as informações prestadas pela Delegada de Polícia Diretora da
Divisão de Administração de Pessoal - DAP, o cálculo dos proventos do impetrante deve se
dar em consonância com o previsto no artigo 40, §§ 3o e 17, da Constituição Federal, na
redação da Emenda Constitucional no 41/03, ”in verbis”: “Artigo 40 - Aos servidores titulares de
cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto
neste artigo. (.....) § 3o - Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua
concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do
servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. (.....) §
17 - Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3°
serão devidamente atualizados, na forma da lei.”.
A prova documental que instruiu o “mandamus” é bastante a se concluir que a
impetrante faz jus à pretendida aposentadoria especial, com fulcro nos parágrafos 1o e 4o do
artigo 40 da Constituição Federal, dispositivos do seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027436-88.2019.8.26.0053 -Voto no 42.103.
5
“§ 1o. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo
serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos § §
3o e 17o”
“§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão
de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos
definidos em leis complementares, os casos de servidores:
(....)
II que exerçam atividade de risco;”
A impetrante pretende ser inativada com base nesse dispositivo, isto é, que lhe
seja concedida aposentadoria especial. O texto constitucional ressalva tratamento
diferençado àqueles servidores que se aposentarem em tais condições, “nos termos
definidos em leis complementares”.
O Supremo Tribunal Federal, em recurso decidido sob regime de Repercussão
Geral, pacificou sua jurisprudência no sentido de que a disciplina instituída pela Lei
Complementar nacional no 51, de 1985, aplica-se aos servidores públicos policiais de
quaisquer esferas federativas:
“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1o, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985.
ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA
A
SERVIDORES
CUJAS
ATIVIDADES
NÃO
SÃO
EXERCIDAS
EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A
INTEGRIDADE FÍSICA. 1. Reiteração do posicionamento assentado no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da recepção do inc. I do art.
1O da Lei Complementar n. 51/1985 pela Constituição. 2. O Tribunal a quo reconheceu,
corretamente, o direito do Recorrido de se aposentar na forma especial prevista na Lei
Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei. 3.
Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (STF, Pleno, R.E. 567.110-AC, j.
13.10.2010, Rel. a Min. CÁRMEN LÚCIA Repercussão Geral - Mérito).
Assim também, e de modo mais explícito, o julgado da Suprema Corte na ADI
3.817: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3o DA LEI DISTRITAL N. 3.556/2005.
SERVIDORES DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS CEDIDOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL: TEMPO DE SERVIÇO CONSIDERADO
PELA NORMA QUESTIONADA COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLICIAL.
AMPLIAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DOS POLICIAIS CIVIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027436-88.2019.8.26.0053 -Voto no 42.103.
6
ESTABELECIDO NO ARTIGO 1o DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51, DE 20.12.1985. AÇÃO
JULGADA PROCEDENTE. 1. Inexistência de afronta ao art. art. 40, § 4o, da Constituição da
República, por restringir-se a exigência constitucional de lei complementar à matéria relativa à
aposentadoria especial do servidor público, o que não foi tratado no dispositivo impugnado. 2.
Inconstitucionalidade formal por desobediência ao art. 21, inc. XIV, da Constituição da República
que outorga competência privativa à União legislar sobre regime jurídico de policiais civis do
Distrito Federal. 3. O art. 1o da Lei Complementar Federal n. 51/1985 que dispõe que o policial
será aposentado voluntariamente, com proventos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço,
desde que conte pelo menos 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial foi
recepcionado pela Constituição da República de 1988. A combinação desse dispositivo com o
art. 3o da Lei Distrital n. 3.556/2005 autoriza a contagem do período de vinte anos previsto na Lei
Complementar n. 51/1985 sem que o servidor público tenha, necessariamente, exercido
atividades de natureza estritamente policial, expondo sua integridade física a risco, pressuposto
para o reconhecimento da aposentadoria especial do art. 40, § 4o, da Constituição da República:
inconstitucionalidade configurada. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”
(STF, Pleno, ADI 3.817-DF, j. 13.11.2008, Rel. a Min. CARMEN LÚCIA).
Aos Policiais Civis do Estado de São Paulo, no que tange à aposentadoria
voluntária, aplicam-se as regras constantes do art. 1o da Lei Complementar Nacional no
51/85, na redação dada pela LC no 144/14, “in verbis”:
"Art. 1o O servidor público policial será aposentado:
I - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos
65 (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados;
(Revogado pela Lei Complementar no 152, de 2015)
II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte)
anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15
(quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.” (sublinhei)
Não chega a haver nestes autos controvérsia a respeito do direito da autora à
aposentadoria especial. A lide versa sobre o pretendido reconhecimento de direito à
integralidade dos proventos de aposentadoria e à paridade de tratamento com o pessoal da
ativa.
Entende-se, com a devida vênia, que a documentação acostada indica que a
impetrante preenche aqueles requisitos e faz jus à aposentadoria integral e com direito à
paridade remuneratória com os servidores da ativa. A Certidão de Tempo de Contribuição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027436-88.2019.8.26.0053 -Voto no 42.103.
7
fls. 26/27 atesta que contava ela, no período compreendido entre 24.02.1992 e 24.05.2017,
com 9.219 (nove mil duzentos e dezenove) dias de serviço, ou seja, 25 anos, 3 meses e 4
dias, tendo ingressado no serviço público estadual em 24.02.1992.
O direito à paridade remuneratória, que vigorou em nosso regime constitucional
até o advento da E.C. 41/03, foi ressalvado em disposição transitória daquela mesma
emenda e em alterações constitucionais posteriores. Assim, estatuiu o artigo 7o da E.C.
41/2003:
“Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos
de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus
dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias
e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de
aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta
Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função
em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na
forma da lei.”
E a E.C. 47, de 2005, assegurou direito residual àqueles que tivessem
ingressado no serviço público antes de 16.12.1998:
“Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas
estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e
6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no
serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde
que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se
mulher;
II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de
carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição
que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas
com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027436-88.2019.8.26.0053 -Voto no 42.103.
8
se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que
tenham se aposentado em conformidade com este artigo.” (sublinhou-se).
A impetrante preenche os requisitos previstos no artigo 40, § 4o, inciso II, da
Constituição Federal, bem assim na Lei Complementar Federal no 51/85: conta com mais de
25 (vinte e cinco) anos de contribuição e 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, independentemente da idade. Ressalte-se que a ela não se aplica a
exigência da idade mínima de cinquenta (50) anos, prevista no art. 2o, inciso I da LCE no
1.062/08, por amoldar-se a situação da impetrante ao artigo 3o do aludido diploma legal
estadual, já que ingressou na carreira policial civil anteriormente à entrada em vigor da
Emenda Constitucional no 41/2003.
Cumpre observar, ainda, que houve mudança substancial nas regras para
postulação da inatividade. Não se computa mais o tempo de efetivo serviço, mas o de
contribuição previdenciária, exceto para os servidores que ingressaram no serviço público
anteriormente à Emenda Constitucional no 20/98, caso da impetrante (fls. 27).
Por fim, não é demasiado anotar, contudo, que não há nenhuma antinomia
entre a aposentadoria especial e as garantias da paridade e da integralidade. O julgamento
do C. Órgão Especial desta Corte (ADI 2198144-61.2015.8.26.0000) não cogitou de situação
como a da impetrante, que detém direito adquirido à aposentadoria nos moldes versados na
r. sentença, e aqui confirmados.
A solução da r. sentença está em consonância com o que foi decidido pela
Turma Especial de Direito Público deste Tribunal, no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21), nos termos da tese ali firmada:
“Tese firmada: Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85
assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do
parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional.” (Rel. o Des.
BANDEIRA LINS, j. 25.10.2019).
Nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil, a tese fixada em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas vincula todos os processos em tramitação,
bem como os futuros. Neste caso, a solução adotada em primeiro grau, está em consonância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027436-88.2019.8.26.0053 -Voto no 42.103.
9
com a solução do Incidente, razão pela qual os recursos não comportam acolhimento,
ficando mantida a r. sentença que concedeu a segurança para reconhecer à impetrante o
direito à aposentadoria especial, reconhecida a integralidade dos vencimentos por ela
percebidos antes da inativação e o direito à paridade remuneratória com o pessoal da ativa.
Não se vislumbra, portanto, reparo a lançar à r. sentença, que merece subsistir.
III.
Por todo o exposto, negam provimento aos recursos
oficial e voluntário, o primeiro tido por interposto.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI